Tribunal: TJSP
Processo: 0004624-19.2005.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Crimes da Lei de Licitação e de Responsabilidade.
Recurso do corréu Rubens Julgada extinta sua punibilidade pelo seu falecimento.
Recurso da corré Antonieta Mesmo parcialmente provido o recurso ministerial, transcorreu o lapso prescricional – Julgada extinta sua punibilidade pela prescrição.
Recurso do corréu Gérsio Preliminares: Não acolhidas – Todos os números mencionados se tratam do

Ementa:
Crimes da Lei de Licitação e de Responsabilidade.
Recurso do corréu Rubens Julgada extinta sua punibilidade pelo seu falecimento.
Recurso da corré Antonieta Mesmo parcialmente provido o recurso ministerial, transcorreu o lapso prescricional – Julgada extinta sua punibilidade pela prescrição.
Recurso do corréu Gérsio Preliminares: Não acolhidas – Todos os números mencionados se tratam do mesmo Inquérito Policial, o qual sofreu mudança no registro apenas para atender necessidades internas e burocráticas, em nada influenciando no deslinde processual - O fato da denúncia não estar numerada constitui mero erro material que não tem a menor força de macular o feito - A capitulação da conduta penal é prerrogativa privativa do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia. Desse modo, pode-se oferecer acusação por fatos diversos daqueles que estejam, ou não, previstos na portaria ou capa dos autos - Ao contrário do que alega a Defesa, há sim relatório final do IP 058/2005 (número de registro na comarca de Piracicaba) conforme fls. 1008/1026, e a demora na conclusão do Inquérito Policial e no oferecimento da denúncia se deu devido à complexidade do feito – Não é caso de litispendência, uma vez que a presente ação cuida de fatos diversos daquela de n. 0002898-10.2005 - Impossível o reconhecimento da inépcia da denúncia, não sendo verificada, também, nenhuma situação de cerceamento de defesa, já que a peça inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e contém descrição adequada das condutas típicas atribuídas ao recorrente. Mérito: Incabível a absolvição do acusado - O desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis - Foi demonstrado, à saciedade, que o apelante foi o responsável pessoal pela prática das condutas, sendo que a simples emissão das notas fiscais em nome da empresa não elide as condutas criminosas que foram por ele cometidas. Acrescenta-se que o próprio acusado afirmou que se habilitou para a licitação referente à venda da gleba, ou seja, não há como responsabilizar a pessoa jurídica se foi ele pessoalmente quem praticou o ato - A ausência de decisão por parte do Tribunal de Contas não mancha o presente feito, uma vez que não há vinculação da esfera judicial-penal à administrativa – Condenação mantida – Negado provimento ao recurso defensivo.
Recurso do Ministério Público: Pedido para majorar as penas-base dos acusados – Necessidade de parcial acolhimento – Aumento das iniciais quanto ao crime previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 para o acusado Gérsio e para a corré Antonieta – Circunstâncias e consequências do delito particularmente graves, assim, impõem-se um acréscimo maior nas penas visando a proporcionalidade com a conduta praticada, especialmente no caso do corréu Gérsio, pois, os maus antecedentes também devem ser considerados na reprimenda deste delito – Para os crimes da Lei de Licitação não foram constatadas circunstâncias excepcionais a justificar um aumento mais gravoso nas básicas, portanto, não comportam alteração – Dado parcial provimento ao recurso ministerial.